Tribunal: TJDFT
Processo: 0749313-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0749313-68.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RAUL BERNARDO DE CASTRO TEIXEIRA, FABIO DE CASTRO TEIXEIRA, CRISTINA DE CASTRO TEIXEIRA, JOSE EUSTAQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, PAULO DE CASTRO TEIXEIRA, EUGENIO DE CASTRO TEIXEIRA, DEBORA SILVA DE CASTRO, HUGO SILVA DE CASTRO, ROGERIO RIBEIRO COELHO TEIXEIRA, CLAUDIA RIBEIRO COELHO DE CASTRO TEIXEIRA, JOÃO CASTRO TEIXEIRA, MARIA DE LOURDES CASTRO TEIXEIRA, JOAO BATISTA TEIXEIRA D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para manifestação acerca das contrarrazões apresentadas, bem como sobre as petições e comprovantes que as seguem. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator